Tribunal: TJPA
Processo: 0861881-50.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0861881-50.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: NORMA TEREZA CABRAL BOTELHO

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA DE OFÍCIO.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NORMA AUTO - APLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI LOCAL ESPECÍFICA. REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2 – A fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

3 – A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4167/DF, sendo declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.

4 - Restou, portanto, decidido na ADI n.º 4167/DF que a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, cabendo à União a complementação da remuneração, caso os entes federativos não disponham de recursos orçamentários para fazê-lo. A inexistência de legislação específica no âmbito do Estado não pode ser utilizada como pretexto para a não observância do piso nacional, porquanto, como dito, a Lei Federal nº 11.738/2008 prescinde de regulamentação.

6 – Remessa Necessária conhecida, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA, em Ação de Cobrança
interposta por NORMA TEREZA CABRAL BOTELHO em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos da ação de cobrança de valores atrasados referentes ao reajuste do piso salarial do magistério nº
0861881-50.2020.8.14.0301
, julgou procedente a demanda para ajustar o salário da autora nos termos da Lei Federal.

A autora ingressou com ação relatando que é professora aposentada e sua aposentadoria não está de acordo com a Lei n. 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério, requerendo sua correção e a cobrança dos valores pretéritos. Requereu a concessão da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a correção dos vencimentos da servidora aposentada.

Não houve apresentação de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

A autora pretende receber o seu vencimento-base conforme o valor do piso salarial nacional dos professores da educação pública, instituído pelo art. 2° da Lei nº. 11.738/2008, bem como a diferença do valor - o efetivamente pago e o piso nacional - que a apelada deixou de lhe pagar referentes aos anos anteriores a propositura da ação.

A demanda foi julgada procedente pelo magistrado de primeiro grau e deve ser mantida em análise de recurso de ofício.

É importante assinalar que o piso salarial fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
a lei disporá sobre:

(...)

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a referida Lei n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
será feita de forma progressiva e proporcional
, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei”.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. a legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que APÓS o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação do Estado, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso vencimental assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração ( Lei nº 7.442/2010).

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes, resta cristalina a violação ao direito da autora. Em apoio à pretensão dessa jaez, Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008.
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial.
Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.
O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional:
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016.
Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01) - Destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA DE OFÍCIO, MAS

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021